Tribunal: TJES
Processo: 5011355-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011355-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV E ORDENA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com base no inciso III do art. 932 do CPC/15, por ausência de cabimento. O recurso originário se voltava contra pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria, determinou a expedição de RPV e ordenou o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível – agravo de instrumento ou apelação – contra o pronunciamento judicial que põe fim à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ao homologar os cálculos e determinar a expedição de ofício requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC/15, enquanto decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na definição de sentença, conforme os §§ 1º e 2º do art. 203 do CPC/15.

O pronunciamento judicial que homologa os cálculos, determina a expedição de RPV e ordena o arquivamento dos autos põe fim à fase de cumprimento de sentença, ostentando, portanto, natureza de sentença.

O recurso cabível em face de sentença é a apelação, a teor do art. 1.009 do CPC/15, sendo o agravo de instrumento destinado às hipóteses do rol do art. 1.015 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determina a expedição de RPV ou precatório e extingue a execução é o de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento de natureza sentencial que extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva sobre o tema.

A natureza jurídica do ato judicial define-se pelo conteúdo e pelos efeitos, sendo irrelevante o
nomen iuris
atribuído pelo juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pronunciamento judicial que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa os cálculos, determina a expedição de RPV ou precatório e ordena o arquivamento dos autos tem natureza de sentença, pois põe fim à fase executiva, nos termos do § 1º do art. 203 do CPC/15.

É cabível o recurso de apelação, com base no art. 1.009 do CPC/15, contra a decisão que extingue a execução.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), arts. 203, §§ 1º e 2º; 485; 487; 925; 932, III; 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.466.324/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP; STJ, REsp n. 1.855.034/PA; STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG; STJ, AgInt no REsp n. 1.783.844/MG; STJ, AgInt no REsp 1760663/MS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.151/GO; TJES, AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011355-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo
interno manejado
pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão proferida
por esta relatoria,
cujo
decisum

não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, nos termos do artigo
932, inciso III, do CPC/15.

I
rresignado, sustentou que, “
em se tratando de decisão interlocutória, considerada aquela que não põe fim ao rito executivo, caberá recurso por meio de agravo
”, vide artigo 1015, parágrafo único, do CPC/15.

Pontuou que “
para que seja cabível apelação é preciso que a decisão de piso expressamente declare extinto, o que é uma decorrência do previsto no art. 925 do CPC
”, razão pela qual “
deve-se distinguir a decisão que simplesmente homologa o valor da execução e determina a expedição de precatório daquela que, para além disso, declara expressamente extinto o processo.
”

Nesse passo, asseverou que,
como a
decisão
proferida em primeiro grau
determinou a expedição de precatório/RPV,
sem
declara
r
expressa
mente

a
extinção do feito,
seria recorrida por agravo de instrumento.

Pois bem.

Como é cediço, dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15.

Examinados os autos,
verifico
que o pronunciamento judicial recorrido
consiste
em
sentença
que homologou os cálculos apresentados pel
a contadoria judicial, determinou a expedição de RPV,
seguida da
expedição de alvará,
e
ordenou o a
rquivamento dos autos
,
pondo fim à
fase de cumprimento de sentença
,
circunstância que revela a ausência de cabimento do recurso de
agravo de instrumento
, vez que o cabível seria o
de apelação cível
.

Tal ocorre, pois, repise-se, “
‘
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e
extingue a execução
deve ser atacada através de Apelaçã
o, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020).
”
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Noutras palavras, “
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença.
O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução".
E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015).
” (
STJ
; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023.
)

Consequentemente, “
‘a interposição de agravo de instrumento contra sentença que
extingue processo de execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes’ (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 23/10/2019).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.909.151/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022; AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019; AgInt no REsp n. 1.593.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016, dentre outros.

Em idêntico sentido, manifest
ou
-se este e. TJES: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012240-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jul/2023; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001335-67.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2023; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001189-89.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/May/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010140-72.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/Sep/2024; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021,
etc.

Repise-se: “
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
” (TJES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023)

Note-se, por oportuno e relevante, a necessária “
distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública,
na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Precatório,
cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001534-89.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, Julgado em 05.04.2023)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021);

2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação; 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em
27.09.2023
)

Saliento, ademais, que idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES em casos análogos ao presente, a exemplo dos recursos de agravo de instrumento 5001546-06.2023.8.08.0000, 5001490-70.2023.8.08.0000, 5001471-64.2023.8.08.0000, 5001534-89.2023.8.08.0000, 5001476-86.2023.8.08.0000, 5001496-77.2023.8.08.0000, 5003889-72.2023.8.08.0000
e 5001539-14.2023.8.08.0000.

Vê-se, assim, ser equivocada a oposição do recurso
de agravo de instrumento
, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação em hipóteses tais, tampouco sólida divergência doutrinária ou reiterado dissídio jurisprudencial sobre o tema.

Por fim, necessário pontuar que “
afigura-se desinfluente o nomen iuris atribuído pelo juiz ao ato por ele praticado – in casu, sentença – mas sim a sua natureza jurídica que, no caso concreto, não tem aptidão para resolver o processo como um todo (CPC, art. 162, §1º). Logo, descabe eventual argumentação da parte de que teria sido induzida a erro pela nomenclatura conferida ao ato judicial, tendo em vista que ao advogado cabe avaliar, ao exercer o direito de recorrer, qual a espécie recursal adequado com o intuito de lograr a reforma da decisão judicial desfavorável.
” (
TJES
, Classe: Agravo Regimental Ap, 012080152148, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.